Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724370-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Hilda Andrade Lima EPP contra a r. decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0734798-73.2020.8.07.0001, que considerou válida a citação de um dos réus e, consequentemente, tempestivas as contestações, nos seguintes termos: "Trata-se de Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica em que litigam as partes qualificadas em epígrafe. O réu, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGÃO, apresentou contestação em que preliminarmente alega nulidade de citação. Alega que, conforme se depreende da Certidão do Oficial de Justiça Sr. Leandro Guimarães (Documento de ID no 87997051), portador da matrícula no 310719, o requerido Henrique Assis Francelino Aragão foi supostamente citado no dia 17 de março de 2021, em frente ao Fórum do Núcleo Bandeirante. Contudo, segundo o réu quem compareceu ao Fórum naquele dia foi seu irmão o requerido Helder Assis Francelino Aragão. A fim de evitar nulidades futuras, este juízo entrou em contato com o Oficial de Justiça Leandro Guimarães, matrícula 310719, o qual corroborou as alegações da parte, conforme comprovante abaixo: [...] Ante o exposto, desconsidero a certidão de citação de ID no 87997051, eis que manifestamente equivocada. Considero o réu, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGÃO, devidamente citado em razão do seu comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Torno sem efeito a certidão de ID no 94916132, eis que diante dos fatos acima registrados, as contestações são tempestivas, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC. Fica a parte autora intimada para se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias. Intime-se”. Relata a Agravante que foi “determinada a citação dos AGRAVADOS, os A.R. enviados para o endereço do AGRAVADO HENRIQUE voltaram sem cumprimento, ID 78818935 e 82136175”. Diz que “conforme Certidão ID 87997051, em nova diligência de citação do AGRAVADO HENRIQUE, o Oficial de Justiça acertou junto à AGRAVADA SUELY, genitora deste, dia, horário e local para realizar a citação” e que “o AGRAVADO HENRIQUE foi devidamente citado em 17/03/2021, com a juntada do mandado cumprido nos autos em 05/04/2021”. Acrescenta que “transcorreu in albis o prazo para contestação, tendo somente a AGRAVADA SUELY apresentado defesa nos autos”. Assevera que a r. decisão agravada está equivocada, pois não oportunizou “a AGRAVANTE prévia manifestação, acolheu os argumentos do AGRAVADO HENRIQUE para desconsiderar a citação realizada em 17/03/2021, Certidão ID 87997051 e considerar a aludida parte citada na data da apresentação da Contestação por suposto comparecimento espontâneo”. Sustenta que “a citação se deu de forma pessoal, de modo que não se pode inferir que, ainda que previamente acertado junto à AGRAVADA SUELY, genitora do AGRAVADO HENRIQUE data e local de encontro para o recebimento da citação, esta, mãe, tenha encaminhado o filho “errado” e que a citação pessoal desde filho errado tenha se dado, pelo Oficial de Justiça, sem a necessária conferência dos documentos daquele que recebeu”. Aduz que “a Decisão ID 95250916 seja cassada, retornando os autos à instância a quo oportunizando à AGRAVANTE o contraditório, ou, alternativamente, que as Decisões ID 95250916 e 96457171 sejam reformadas para declarar a legalidade da citação do AGRAVADO HENRIQUE, e a revelia dos AGRAVADOS cujas contestações são intempestivas”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento final. No mérito, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para cassar a r. decisão agravada e oportunizar à Agravante o contraditório e, alternativamente, seja a r. decisão reformada para declarar a revelia dos Agravados, pelas contestações intempestivas. Sem preparo, diante do requerimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, é cediço que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não há restrições na Lei no 1.060/50, no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, surtindo efeitos ex nunc a partir da data do requerimento do benefício. Comprovada a hipossuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte que o requereu. No entanto, o recolhimento do preparo (Id. 28082150) é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais. Assim, ao recolher o preparo, a Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que pode pagar as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. No mais, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo, ao proferir a r. decisão agravada, entendeu que, embora tenha havido um primeiro equívoco do Oficial de Justiça na citação de Henrique Assis Francelino Aragão, este compareceu espontaneamente e foi devidadamente citado, nos termos previstos no artigo 239, §1°, do CPC. Ressalta a Agravante que as contestações são tempestivas, justamente pela correção do equívoco esclarecido pelo Sr. Oficial de Justiça e aparecimendo espontâneo do réu aos autos. Além do mais, não vislumbro, em princípio, qualquer prejuízo causado à Agravante e tampouco o cerceamente do direito de defesa, pois a citação abre a discussão sobre o direito perseguido, possibilitando a análise dos fatos pelo magistrado. Da mesma sorte, ao contrário do alegado pela Agravante, a citação é ato judicial a ser examinado pelo Magistrado, não havendo se falar em intimação da parte contrária para se manifestar sobre os consectários da citação. Assim, ante a não demonstração da verossimilhança do direito alegado e por não haver perigo na espera pelo julgamento do recurso pelo Colegiado, o pedido de aplicação de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora